Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713052-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OZANIR DE SOUZA AGRAVADO: L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSE OZANIR DE SOUZA contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, nos autos de cumprimento de sentença (processo de origem no 0028764-65.2016.8.07.0001), indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo agravante, permitindo o levantamento de valores bloqueados em favor da agravada L. COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “(...) Com razão o credor. Observo que o executado, ora autor na fase de conhecimento, foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor do pedido de indenização por lucros cessantes, o qual perfaz o montante atualizado de R$ 87.468,08 (oitenta e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oito centavos), conforme planilha de Id 197024062 e documento de Id 31535266 pág 28. De outro lado o credor esclarece nos autos que tomou como base de cálculo o percentual de 2/3 dos honorários, comprovando o fato constitutivo de seu direito, conforme acordo entre os advogados Sette Câmara Côrrea e Bastos Sociedade de Advogados, os quais também patrocinaram a empresa requerida na fase de conhecimento, conforme constam nos documentos de Id 197024053 e Id 90435870, estando correto o percentual pleiteado quanto ao ponto. Por fim, no que se refere a liquidez do título, observa-se que o cumprimento de sentença está amparado em título executivo judicial transitado em julgado, com obrigação certa e exigível (Id 41863809), sendo a rejeição da impugnação a medida que se impõe. (id. 228609236, autos originários).” Nas razões recursais, o recorrente alega que o título executivo judicial carece de certeza e liquidez, uma vez que os honorários sucumbenciais cobrados estão sendo executados de forma isolada por apenas um dos causídicos, embora a parte tenha sido representada, no curso da demanda originária, por três diferentes escritórios de advocacia. Afirma que não há nos autos concordância expressa dos demais patronos acerca do percentual que caberia a cada um, de modo que o valor executado não pode ser presumido como integralmente devido ao escritório exequente, exigindo-se, assim, ação autônoma para a definição de tais percentuais. Aduz que a ausência de certeza e liquidez da obrigação impõe a extinção da execução, nos termos do art. 783 do CPC, sendo inaplicável o levantamento dos valores antes do esclarecimento da titularidade dos honorários. Reforça tal argumento com jurisprudência do TJDFT que entende ser necessário o arbitramento por ação própria quando há pluralidade de advogados. Pontua, ademais, que eventual levantamento de valores pode acarretar nulidades processuais, além de gerar prejuízos irreparáveis à parte executada, sobretudo diante da dúvida objetiva quanto à titularidade do crédito. Pondera que a execução está garantida, já que houve bloqueio de valores suficientes (R$ 8.724,64), e que não houve ciência inequívoca do pedido de cumprimento de sentença, o que também compromete o devido processo legal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a inexequibilidade do título judicial, por ausência de certeza e liquidez, determinando-se a extinção da execução, com base nos arts. 771, 783 e 803, I, do CPC. Preparo recolhido (id. no 70520592). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por JOSE OZANIR DE SOUZA, no âmbito de execução proposta pelo escritório L. COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com fundamento em honorários sucumbenciais fixados judicialmente. O agravante sustenta a inexistência de certeza e liquidez do título, sob o argumento de que os honorários seriam devidos a múltiplos escritórios e que a proporção atribuída ao exequente careceria de validação por meio de ação autônoma. O recorrente defende o desacerto da decisão, uma vez que, segundo a sua ótica, não seria possível a execução parcial da verba por apenas um dos patronos, dada a ausência de consenso expresso entre os demais advogados que atuaram na causa quanto à divisão do montante fixado a título de honorários. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que a execução de honorários advocatícios sucumbenciais encontra amparo no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil, que assegura ao advogado o direito autônomo de execução, inclusive nos próprios autos da ação em que atuou. O artigo 23 da Lei no 8.906/94, por sua vez, reforça que os honorários pertencem ao advogado, sejam fixados por arbitramento ou sucumbência, permitindo, inclusive, a expedição de precatório em nome próprio. Ainda, o artigo 269 do Código Civil dispõe que o pagamento a um dos credores solidários extingue a obrigação até o limite do que foi pago, o que afasta o risco de pagamento indevido. Na hipótese em análise, é de ressaltar que os honorários foram fixados em decisão judicial transitada em julgado, que conferiu à verba sucumbencial plena liquidez e certeza. O agravado embasa sua legitimidade na existência de acordo firmado com um dos demais escritórios que atuaram no feito, transferindo-lhe a respectiva cota dos honorários. Essa cessão, segundo alegado, foi homologada judicialmente e não foi objeto de impugnação específica nos autos, conferindo-lhe presunção de validade. Além disso, se depreende que o recorrente não nega a existência da condenação, nem tampouco impugna o percentual de honorários fixados em sentença. Sua insurgência se concentra apenas na titularidade do crédito entre os diversos causídicos, o que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não impede o exequente de promover a execução do valor correspondente à sua parcela, sendo as questões internas entre advogados matérias a serem resolvidas em ação própria, sem reflexos sobre o devedor. Atendidas as diretrizes estabelecidas, o crédito executado revela-se certo, líquido e exigível. Ainda que o título judicial não tenha discriminado expressamente a proporção devida a cada patrono, a legislação processual e civil permite que qualquer dos credores promova a execução do todo ou da parte que lhe foi atribuída por acordo, sem que o executado tenha legitimidade para questionar a distribuição interna da verba, salvo se houver risco de pagamento em duplicidade, o que não foi demonstrado. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator